Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LEVANTAMENTO VALORES. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO.
VÍCIOS OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Contraditório o acórdão que afirmou existir discussão sobre o valor da penhora no rosto dos autos, bem como sobre o valor que deverá ser levantado por cada uma das partes.
1.1. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que o juízo autorizou o levantamento da penhora no rosto dos autos, não mais havendo divergência quanto a estes valores.
1.2. O resultado da Liquidação será para declara a existência de valores devidos ou a inexistência de tais valores. Somente nesse último caso haveria valores de honorários a serem recebidos pelos patronos da ora embargada, e tal recebimento deve ser feito por meio de Cumprimento de Sentença, não sendo viável impedir o levantamento dos valores depositados no Cumprimento de Sentença para futuro e eventual pagamento de honorários da Liquidação. Omissão e contradição sanada.
2. O acórdão embargado entendeu que poderia a parte ter utilizado o valor levantado para pagamento dos honorários, entretanto, o acórdão que determinou o levantamento, foi claro ao estabelecer sobre os valores a serem levantado, não havendo determinação do levantamento dos valores dos honorários advocatícios.
2.1. Necessário autorizar o levantamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, considerando a inexistência de controvérsia quanto aos valores. Omissão e contradição sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.